Tribunal: STF
Processo: RE 1300216
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE AFASTADAS. PERPART. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. OBJETO SOCIAL ABRANGENTE. IMUNIDADE RECONHECIDA APENAS PARA OS BENS E SERVIÇOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS, SEM FINALIDADE LUCRATIVA. CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL. 



    1. Foi afastada a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a presente ação não demanda a produção de qualquer outra prova, para que seja processada e julgada da forma devida, haja vista que a discussão que ora se trava, qual seja, a que concerne à prerrogativa da imunidade recíproca, é eminentemente de direito. 



    2. Foi rejeitada a alegação de que o mandado de segurança foi impetrado contra lei em tese, uma vez que a insurgência da impetrante se volta contra ato concreto da Administração Tributária, consistente no lançamento de tributo considerado indevido, e não contra atos normativos em abstrato. 



    3. Embora a CF/88 reconheça a imunidade recíproca apenas às pessoas políticas (Administração direta), autarquias e fundações, a jurisprudência estende o benefício igualmente às empresas públicas e às sociedades de economia mista, desde que prestadoras de serviço público. Ao revés, se a empresa pública ou sociedade de economia mista explorar atividade econômica, não irá gozar do benefício, porque a ela deve ser aplicado o mesmo regime jurídico da iniciativa privada (art. 173, § 1º, II, da CF/88). 



    4. Não se pode concluir que a PERPART seja uma empresa estatal exclusivamente prestadora de serviço público, pois a sua legislação de regência revela que os contornos do seu objeto social são bastante abrangentes e possibilitam a realização de diversas atividades econômicas. 



    5. Todavia, em decorrência da incorporação de parte do acervo da COHAB, a PERPART passou a desempenhar funções essencialmente públicas, sem finalidade lucrativa, referentes à regularização fundiária de interesse social e a programas habitacionais destinados a pessoas carentes e de baixa renda.



    6. Sendo assim, apenas no que tange aos bens e serviços vinculados a essas atividades públicas essenciais, sem finalidade lucrativa, cumpre reconhecer a imunidade tributária recíproca, na esteira do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores. 



    7. Uma vez provada, em sede de cognição exauriente, a probabilidade do direito autoral, bem como o perigo da demora, afigura-se devida a concessão da tutela recursal, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes aos serviços e ao patrimônio que estejam vinculados às suas atividades públicas essenciais de regularização fundiária de interesse social e a programas habitacionais destinados a pessoas carentes e de baixa renda, sem fins lucrativos, bem como para determinar que a apelada se abstenha de efetuar novos lançamentos tributários iguais a esses ora rechaçados. 



    8. Apelação parcialmente provida, para reconhecer a imunidade recíproca da PERPART, quanto aos impostos referentes aos serviços e ao patrimônio que estejam vinculados às suas atividades públicas essenciais de regularização fundiária de interesse social e a programas habitacionais destinados a pessoas carentes e de baixa renda, sem fins lucrativos, pelo que, consequentemente, não devem subsistir os lançamentos tributários e execuções que sejam decorrentes de tais atividades.” (documento eletrônico 15, pp. 9-10)



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. PERPART. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. OMISSÃO SANADA. IMUNIDADE RECONHECIDA PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS QUE CARACTERIZEM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. ACLARATÓRIOS DO MUNICÍPIO REJEITADOS. REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A função dos embargos de declaração é, unicamente, afastar do julgado qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extinguir qualquer contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida, resumindo-se em complementar o julgado atacado, afastando-lhe vícios de compreensão. 



    2. Pelas razões já expostas no julgamento da apelação, serão alcançadas pela imunidade tributária recíproca todas as atividades desempenhadas pela PERPART, sem finalidade lucrativa, que caracterizem serviço público essencial, e não apenas aos serviços e ao patrimônio que estejam vinculados às suas atividades públicas essenciais de regularização fundiária de interesse social e a programas habitacionais destinados a pessoas carentes e de baixa renda, sem fins lucrativos 



    3. Cabe ao ente tributante a função de identificar administrativamente quais bens imóveis não estão vinculados à prestação de serviço público essencial sem fins lucrativos. Isso porque, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o ônus da prova para afastar a imunidade tributária reconhecida é da Fazenda Pública, de modo que milita em favor do ente beneficiário da imunidade uma presunção, que será afastada apenas mediante a constituição de prova em contrário produzida pela Administração Tributária. 



    4. Não existe marco temporal a se definir para a incidência da imunidade recíproca em questão, visto que os bens imóveis vinculados a essas atividades são imunes desde que passaram ao acervo da demandante, a qual passou a geri-los. 



    5. De tudo já exposto a respeito da atuação da PERPART decorre logicamente a conclusão de que não há qualquer indício de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou da livre-iniciativa quanto às atividades caracterizadoras de serviço público essencial desempenhadas sem fins lucrativos. 



    6. Não incorreu o acórdão embargado em qualquer contradição ao reconhecer que a Imperante pode desempenhar atividade econômica com o objetivo de auferir lucro, tendo em vista que estava referindo-se, nessa ocasião, a outras atividades previstas na legislação de regência da PERPART, que nada tem a ver com os bens e atividades imunes em questão. 



    7. Cumpre explicar que os programas de regularização fundiária e imobiliária nos moldes que são realizados pela PERPART, a qual assumiu as pendências da COHAB, são desenvolvidos no interesse social, em favor das pessoas de baixa renda, sem qualquer interferência no mercado ou objetivo de lucro, não havendo prova alguma em sentido contrário trazida pelo Município, pelo que não há que se falar em contradição ou omissão do acórdão embargado. 



    8. Inexiste qualquer obscuridade no acórdão, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, determinada em sede de tutela recursal, produzirá seus efeitos de forma imediata até o trânsito em julgado, com o qual os créditos tributários serão, de fato, desconstituídos. 



    9. Embargos de declaração opostos pelo Município rejeitados e embargos de declaração opostos pela PERPART acolhidos, para modificar o dispositivo do acórdão que julgou a apelação, em ordem a constar que ‘dou parcial provimento à apelação, para reconhecer a imunidade recíproca da PERPART, quanto aos impostos referentes aos serviços e ao patrimônio que estejam vinculados às suas atividades que caracterizem serviço público essencial prestado sem fins lucrativos, pelo que, consequentemente, não devem subsistir os lançamentos tributários e execuções que sejam decorrentes de tais atividades. Outrossim, antecipo os efeitos da tutela recursal, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes aos serviços e ao patrimônio que estejam vinculados às suas atividades que caracterizem serviço público essencial prestado sem fins lucrativos, bem como para determinar que a apelada se abstenha de efetuar novos lançamentos tributários iguais a esses ora rechaçados.” (documento eletrônico 20, pp. 1-2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 150, VI, a, e § 2°; e 173, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que a recorrida não faz jus à imunidade recíproca em razão de ser sociedade de economia mista que não realiza serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado (documento eletrônico 22).



    Sustenta-se, ainda, que:



    “[...] as companhias de habitação e moradia não gozam de imunidade recíproca, pois, não exercem serviço público em regime de exclusividade. Porque estas atividades são abertas a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. 



    Por conseguinte, essas companhias habitacionais, como a ora recorrida, não fazem jus à imunidade tributária recíproca ou qualquer outro favor fiscal não extensível aos agentes econômicos privados, nos termos do art. 173, §2º, da CF/88.



    A Impetrante ora recorrida, pessoa jurídica de direito privado, dispõe no seu objeto social, conforme ata de estatuto social, lavrada em 30 de abril de 2013 (id. 33448251), dos seguintes escopos: 



    ‘Art.4º A Perpart tem por objeto institucional a geração e a gestão de recursos para a alocação em investimentos públicos no território do Estado, e a administração dos créditos, direitos e obrigações decorrentes da incorporação de outras empresas públicas e sociedades de economia mista das quais o Estado detenha o controle acionário. 



    Art 5° Constitui-se, ainda, em objeto da Perpart: 



    I- omissis. 



    II- omissis 



    III- comercializar os bens imóveis e equipamentos comunitários remanescentes dos antigos conjuntos habitacionais da Cohab; 



    IV- alienar bens móveis e imóveis das empresas incorporadas que não se destinem ao ativo permanente da sociedade;



    V- Omissis 



    VI- Omissis.’ grifos nossos  



    A primeira conclusão que se extrai é que a Perpart realiza atividade comercial. Portanto, diferente do afirmado na petição inicial, o Município não se baseia em qualquer premissa equivocada. 



    Não se vislumbra, nesse caso, nenhuma atividade essencialmente estatal. Ao administrar bens e direitos que foram incorporados de outras empresas públicas e sociedades de economia mista e comercializar imóveis, alienar bens, dentre outras atividades, a Perpart atua como uma empresa comercial do ramo imobiliário. 



    Eis o cerne da questão aqui posta. Dentre as atividades exercidas pela Perpart, a venda de imóveis para a população carente, é uma das que interessa ao deslinde da causa, pois afeta o Município de Jaboatão dos Guararapes, em razão da cobrança do IPTU e taxas imobiliárias.



    Portanto, a contraprestação paga pelo comprador é, na verdade, o preço do próprio imóvel, que embora possa ser inferior ao valor de mercado, em razão de subsídios estatais, resulta na aquisição da propriedade, não a mera fruição ou utilização de um serviço consumível ou esgotável em si mesmo. 



    Essa atividade além de não ser constitucionalmente atribuída ao Estado, não ocorre em regime de monopólio, pois é cediço que comercializar/alienar bens imóveis de baixo custo não é exercida unicamente pela sociedade de economia mista, pois existem inúmeras construtoras privadas que oferecem imóveis com preços acessíveis para que seja possível a utilização do sistema financeiro de habitação ou de programas como ‘minha casa, minha vida’ do Governo Federal, com linhas facilitadas de crédito, que também visam à concretização do direito à moradia. Tal situação bem similar àquela ventilada em julgado transcrito em tópico mais adiante.



    Ainda que louvável a atividade desenvolvida pela Perpart, não estão presentes os demais requisitos exigidos para o reconhecimento da imunidade recíproca. Outrossim, mesmo que se considere que os imóveis objeto da dívida sejam efetivamente destinados a programas habitacionais ou de regularização fundiária, não há nos autos uma prova cabal nesse sentido, tão indispensável no remédio heróico, mandado de segurança. 



    Da leitura do objeto social, vê-se que a PERPART não atua apenas gerenciando e promovendo o controle patrimonial de bens do Estado, como quer fazer crer, mas sim dos bens provenientes de empresas públicas e sociedades de economia mista incorporada. Além de ter sob sua administração bens advindos de pessoas jurídicas de direito privado, promove atividades semelhantes à de um particular.



    Nesse diapasão, como não limita sua atuação ao controle patrimonial, promove investimentos, atua na economia privada diretamente, não como coadjuvante, mas sim como verdadeiro protagonista, em concorrência às empresas privadas. 



    Se é bem verdade que nenhuma outra empresa privada atue na administração de bens do Estado de Pernambuco, conforme afirma, não o é que a sua atividade de aquisição de bens, loteamento, alienação, financiamento, dentre outros, seja feita em caráter de monopólio. 



    A regularização da ocupação urbana ocorre por via indireta, como o faz também uma empresa de empreendimentos que adquira uma gleba e promova o loteamento e venda de lotes.



    De forma que a Impetrante/recorrida tenta restringir o objeto de suas atividades ao alegar que somente efetiva a regularização fundiária, mas é indubitável que comercializa os imóveis.” (documento eletrônico 22, pp. 18-21)



    A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco - TJPE admitiu o recurso extraordinário em 20/7/2020 (documento eletrônico 26).



    Em 17/2/2021, o meu antecessor, o e. Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, ante a repercussão geral reconhecida no ARE 1.289.782 RG/SP – Tema 1.122 (documento eletrônico 40).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte Suprema, a 2ª Vice-Presidência do TJPE entendeu que o Tema 1.122 da Repercussão Geral não se aplica ao caso dos autos. Em seguida, ao realizar novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, inadmitiu o apelo extremo sob o fundamento de incidência das Súmulas 279 e 286/STF na espécie (documento eletrônico 56).



    Contra essa decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC (documento eletrônico 57). 



    Na sequência, este apelo extremo foi distribuído para minha relatoria em 3/8/2023.



    Em 18/10/2023, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 80). O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu não provimento (documento eletrônico 84).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem a devida demonstração da relevância e da transcendência em relação às questões especificamente discutidas no caso (documento eletrônico 22, pp. 5-6).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo(ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 



    4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 



    5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 



    3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais locais pertinentes, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “9. Analisando o caso em epígrafe, observa-se que a Pernambuco Participações e Investimentos S/A – PERPART, sociedade de economia mista, criada pela Lei n.º 11.314, de 29 de dezembro de 1995, teve inicialmente como finalidade a geração de recursos para alocação em investimentos públicos. Com alteração em seu objeto, firmado pela Lei n.º 11.671, de 27 de setembro de 1999, a PERPART acumulou em seus objetivos a administração dos créditos, direitos e obrigações decorrentes da incorporação de outras empresas públicas e sociedades de economia mista de que o Estado detenha o controle acionário, dentre elas a Companhia de Habitação Popular do Estado de Pernambuco – COHAB. 



    A fim de compreender melhor o âmbito de atuação da PERPART, cumpre conferir sua legislação de regência: 



    Lei n° 11.314/1995 



    Art. 2º Constitui objeto da sociedade Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART a geração de recursos para alocação em investimentos públicos no território do Estado e a administração dos créditos, direitos e obrigações decorrentes da incorporação de outras empresas públicas e sociedades de economia mista de que o Estado detenha o controle acionário. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei nº 11.671, de 27 de setembro de 1999.) 



    Parágrafo único. A sociedade referida neste artigo poderá participar de outras sociedades, como sócia, acionista, cotista, ou de outra forma participativa, bem como promover projetos especiais de interesse do Estado, por meio da prestação de apoio técnico, econômico-financeiro e de gestão administrativa. 



    Art. 4º Os recursos a serem gerados pela entidade constituída com base nesta Lei serão utilizados em obras de infraestrutura e investimentos em programas de fomento às atividades econômicas de interesse do Estado. 



    Decreto n° 19.243/1996 



    Art. 3o. A PERPART tem por objetivo social principal a geração e a gestão de recursos para a alocação em investimentos públicos no território do Estado de Pernambuco, captados através da emissão de obrigações, negociação de bens do seu ativo e participação em projetos de interesse do Estado, nos termos da legislação pertinente e dos seus Estatutos Sociais 



    Art. 4o. Constitui-se, ainda, em objeto da PERPART: 



    I - realizar operações financeiras, mercantis e comerciais supletivas e necessárias a emissão das obrigações e negociação de títulos e ações no mercado de capitais, através de sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários; 



    II - gerir e explorar o patrimônio imobiliário integralizado ao seu capital visando a obtenção de receitas para o financiamento de investimentos públicos; 



    III - participar do capital de outras sociedades, publicas ou privadas, como sócia, acionista, quotista ou de outra forma participativa, bem como promover projetos especiais de interesse do Estado por meio da prestação ou da colocação a disposição de serviços de apoio técnico, econômico-financeiro e de gestão administrativa; 



    IV - estimular e participar de investimentos e empreendimentos produtivos e destinados à geração de empregos e ao fortalecimento da economia do Estado. 



    Da simples leitura dos referidos dispositivos legais, infere-se que a PERPART tem incluído, em seu objeto social, o exercício de atividades econômicas, com objetivo de auferir lucro, como, por exemplo, realizar operações financeiras, mercantis e comerciais, gerir e explorar o patrimônio imobiliário integralizado ao seu capital, entre outras. 



    Além disso, nos termos do art. 4° da Lei 11.314/1995, os recursos a serem gerados pela entidade constituída com base nesta Lei serão utilizados em obras de infraestrutura e investimentos em programas de fomento às atividades econômicas de interesse do Estado. 



    Dessa forma, não se pode concluir que a PERPART seja uma empresa estatal exclusivamente prestadora de serviço público, pois a sua legislação de regência revela que os contornos do seu objeto social são bastante abrangentes e possibilitam a realização de diversas atividades econômicas. 



    10. Todavia, em decorrência da incorporação de parte do acervo da COHAB, a PERPART passou a desempenhar funções essencialmente públicas, sem finalidade lucrativa, referentes à regularização fundiária de interesse social e a programas habitacionais destinados a pessoas carentes e de baixa renda. 



    Por oportuno, vale conferir o seguinte dispositivo legal da Lei Estadual n° 15.211/2013, a qual instituiu a política estadual de regularização fundiária de interesse social a ser adotada no Estado de Pernambuco:



    Art. 1º Institui a política estadual de regularização fundiária de interesse social a ser adotada no Estado de Pernambuco, através do estabelecimento de normas disciplinadoras da regularização fundiária de interesse social, autorizando o Poder Executivo, com base nos fundamentos, objetivos e instrumentos disciplinados nesta Lei, e nas Leis Federais nºs 10.257, de 10 de junho de 2001, e 11.977, de 7 de julho de 2009, a regularizar as ocupações de imóveis de domínio do Estado de Pernambuco, bem como de suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, situados em áreas urbanas.